Tribunal: TJSP
Processo: 1028925-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÕES DAS PARTES
Recurso dos autores
- Ação de prestação de contas ajuizada por correntistas para obter informações sobre débitos e cobrança de encargos contratuais lançados em contas correntes mantidas junto ao estabelecimento réu.
- Carência de ação – Pedido genérico – Ausência de especificação

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÕES DAS PARTES
Recurso dos autores
- Ação de prestação de contas ajuizada por correntistas para obter informações sobre débitos e cobrança de encargos contratuais lançados em contas correntes mantidas junto ao estabelecimento réu.
- Carência de ação – Pedido genérico – Ausência de especificação sobre quais movimentações financeiras efetivamente pretendem os esclarecimentos - Falta de interesse de agir configurada – Precedente do STJ – Sentença mantida.
Recurso do réu
- Pretensão de majoração da verba honorária de seu patrono – Admissibilidade – Fixação na sentença em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) – Montante ínfimo, que não remunera de forma condigna o trabalho realizado pelo causídico – Elevação para R$ 3.000,00, de acordo com os critérios do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Sentença reformada.
- Pedido de condenação dos autores nas penas de litigância de má-fé – Não acolhimento – Ausência dos requisitos legais – Inteligência do artigo 80 do CPC.

Recurso dos autores não provido e provido em parte o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028925-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO PAULISTA S.A., são apelados/apelantes CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE
-
CESPP,
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, GRUPO UNIESP –
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CENTRO DE
ENSINO SUPERIOR DE SÃO PAULO - CESSP e ASSOCIAÇÃO FACULDADE
DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso dos autores e deram parcial provimento ao recurso do
réu. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028925-87.2017.8.26.0100 -Voto no 32047
2
Apelação Cível no 1028925-87.2017.8.26.0100
Apelantes/Apelados: Banco Paulista S/A e Centro de Ensino
Superior de Presidente Prudente – CESPP e outros
Juiz: Rogério Murillo Pereira Cimino
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível do Foro Central
Voto 32047
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

CONTRATO BANCÁRIO
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL
APELAÇÕES DAS
PARTES
Recurso dos autores
- Ação de prestação de contas ajuizada por
correntistas para obter informações sobre débitos
e cobrança de encargos contratuais lançados em
contas
correntes
mantidas
junto
ao
estabelecimento réu.
- Carência de ação Pedido genérico Ausência
de especificação sobre quais movimentações
financeiras
efetivamente
pretendem
os
esclarecimentos - Falta de interesse de agir
configurada
Precedente do STJ
Sentença
mantida.
Recurso do réu
- Pretensão de majoração da verba honorária de
seu patrono
Admissibilidade
Fixação na
sentença em 10% sobre o valor da causa (R$
1.000,00) Montante ínfimo, que não remunera
de forma condigna o trabalho realizado pelo
causídico
Elevação para R$ 3.000,00, de
acordo com os critérios do art. 85, § 8o, do Código
de Processo Civil Sentença reformada.
- Pedido de condenação dos autores nas penas
de litigância de má-fé
Não acolhimento

Ausência dos requisitos legais
Inteligência do
artigo 80 do CPC.
Recurso dos autores não provido e provido
em parte o recurso do réu.
Trata-se de apelações de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028925-87.2017.8.26.0100 -Voto no 32047
3
(fls. 817/822) que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação
de prestação de contas1 ajuizada por Centro de Ensino
Superior de Presidente Prudente
CESPP e outros em face
de Banco Paulista S/A, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Os
embargos
de
declaração
opostos pelas partes foram rejeitados (fls. 824/829, 830/834 e
835).
Ambas as partes apelaram.
Nas razões de apelação, o banco
réu busca a reforma da sentença apenas em relação à fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais, que deverá incidir
sobre o proveito econômico auferido com o julgamento da
demanda, ante o que restou demonstrado e o que leciona o artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil. Alternativamente, que
sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais com
base no artigo 85, § 8o, do referido diploma legal. Pugna, ainda,
pelo enfrentamento do pedido de condenação das apeladas em
litigância de má-fé.
Os autores, por sua vez, pugnam
pela declaração da nulidade da r. sentença, ante a ausência de
fundamentação. No mérito, requerem a reforma da sentença para
declarar a existência de interesse processual dos recorrentes e
determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do
feito pelo d. Julgador singular ou, entendendo este E. TJSP que o
mérito pode ser apreciado de imediato, julgar, sobretudo em
1 Valor da causa: R$ 1.000,00, em março de 2017. Sentença disponibilizada no DJe
em 29/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028925-87.2017.8.26.0100 -Voto no 32047
4
razão da confissão do réu especificada na impugnação à
contestação de fls. 810/816, procedentes os pedidos da inicial.
Recursos respondidos.
É o relatório.
Do recurso dos autores
Na
petição
inicial,
os
autores
alegam, em síntese, que mantêm junto ao réu diversos contratos
de contas correntes, abertas e administradas pelo Banco Paulista
com a finalidade de gerir créditos e débitos da autora. Aduziram
que, após a análise dos extratos bancários, constataram que,
durante a relação contratual, o banco realizou lançamentos de
débitos nas referidas contas sem a correta destinação ou
contraprestação que os justificassem, configurando-os como
lançamentos duvidosos, num total de vinte e dois milhões e cento
e oitenta mil reais (R$ 22.180.000,00).
Afirmaram que para cada débito, o
réu estruturou a emissão de uma Cédula de Crédito Imobiliário
(CCI), tendo o Banco Paulista figurado em todas elas apenas
como Instituição Custodiante, jamais como credor ou devedor dos
autores.
Alegaram
que,
à
época
da
estruturação das Cédulas de Crédito Imobiliário, o Banco Paulista
informou aos autores que se tratava de títulos cuja emissão seria
necessária para que o réu amortizasse outras dívidas vinculadas
às contas correntes por ele administradas.
Sustentaram, ainda, que os débitos
foram efetivados, o dinheiro saiu das contas bancárias, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028925-87.2017.8.26.0100 -Voto no 32047
5
inexplicavelmente, não amortizaram nenhuma das dívidas,
fazendo com que os credores das autoras cobrassem delas,
judicialmente e extrajudicialmente, os valores recebidos pelo
Banco Paulista por meio das referidas contas.
Pugnaram pela procedência da
demanda a fim de que o réu preste contas, na forma do artigo
551 do Código de Processo Civil, especificando-se as receitas, a
aplicação, origem e destinação das despesas e os investimentos,
sobre todas as contas correntes indicadas na inicial, bem como
esclarecer qual o destino do dinheiro debitado nas contas
correntes, os quais totalizam R$ 22.180.000,00, indicando e
comprovando quais pessoas foram favorecidas com os
respectivos pagamentos, apresentando os documentos contábeis
a eles vinculados. E, por fim, se os valores das cédulas
relacionadas foram previamente creditados em favor dos autores,
esclarecendo quais os encargos contratuais que foram aplicados
nas contas correntes, bem como se ocorreu capitalização de
juros.
O recurso dos autores não merece
guarida.
Isso porque, como anotado na
sentença, os autores não especificaram, de forma objetiva, “sobre
qual fato pretendiam a indigitada prestação de contas,
requerendo-a de forma totalmente genérica e sobre toda a
operação de CCI”.
Dessa forma, o pedido formulado na
petição inicial é genérico, caracterizando, portanto, a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028925-87.2017.8.26.0100 -Voto no 32047
6
interesse de agir dos autores.
Acresça-se que a impugnação de
inúmeros débitos ao longo de todo o relacionamento com o
banco, bem como da cobrança de encargos contratuais e a
ocorrência de eventual capitalização de juros em todas as contas
correntes que os autores mantêm na instituição ré, no total de
quinze, é como se formulasse pedido genérico.
Veja-se, a respeito, a decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.

LEGITIMIDADE
E
INTERESSE DE AGIR. SÚMULA No 259/STJ. PEDIDO
GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da Súmula no 259/STJ, é possível o
ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular
da conta corrente independentemente do fornecimento
pela instituição financeira de extratos detalhados.
Referida ação não pode conter pedido genérico,
devendo especificar o período e sobre quais
movimentações
financeiras
o
correntista
efetivamente pretende os esclarecimentos. (g.n.)
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 873.374/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/09/2016, DJe 29/09/2016).
No mesmo sentido, o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028925-87.2017.8.26.0100 -Voto no 32047
7
sedimentado
em
Incidente
de Resolução de demandas
Repetitivas IRDR:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR - Ação de prestação de contas
ajuizada por correntista de instituição financeira. Pedido
genérico.
Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento de ação
de exigir contas por correntista de forma vaga e
genérica. Necessidade de se apontar na inicial o
indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou
duvidosos e o período exato em que ocorreram, com
exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário.
Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido
para julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com
fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido o
ônus da sucumbência.
(TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2121567-08.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: Turma
Especial - Privado 2; Data do Julgamento: 28/03/2017).
Dessa
forma,
fica
mantida
a
sentença que indeferiu a petição inicial.
Do recurso do réu
Com
relação
aos
honorários
advocatícios, o recurso do réu merece ser acolhido.
De fato, o montante arbitrado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028925-87.2017.8.26.0100 -Voto no 32047
8
MM. Juiz a título de honorários advocatícios (dez por cento sobre
o valor da causa R$ 1.000,00) afigura-se parcimonioso e não
remunera de forma condigna o trabalho realizado pelo causídico.
Consigne-se que nas causas em
que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, os
honorários devem ser fixados conforme apreciação equitativa do
juiz (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
Nesse passo, de rigor a majoração
da verba honorária para três mil reais (R$ 3.000,00), quantia que
remunera condignamente o trabalho dos advogados, ressaltando
que quantia inferior a esta importaria em seu desmerecimento.
Dessa forma, fica acolhido o pedido
alternativo do réu para majorar o valor da verba honorária, com
base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, já
considerado o trabalho realizado em segunda instância.
Com relação à litigância de má-fé,
Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:
“O dever de veracidade veda que as partes e seus
procuradores
litiguem
conscientemente
contra
a
verdade, fazendo alegações que sabem serem falsas ou
enganosas, com o objetivo de induzir o julgador a erro.
Quando mesmo a prova dos autos aponta para a
falsidade da alegação, não haverá ofensa ao dever de
veracidade se essa falsidade não era de conhecimento
da parte que alegou o fato.
(...)
A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028925-87.2017.8.26.0100 -Voto no 32047
9
a conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional
e temerária em clara e indiscutível violação dos
princípios da boa-fé e da lealdade processual (STJ, 2a
Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC,
rel.
Min.
Humberto
Martins, j. 22/05/2014, DJe
28/05/2014)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por
artigo; Editora JusPodivm; 2a Edição; pág. 139/140).
Neste
passo,
não
vislumbro
qualquer hipótese para que seja aplicada a penalidade do artigo
81 do Código de Processo Civil, por ausência de litigância de má-
fé por parte dos autores apelados.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso dos autores e dá-se parcial provimento ao recurso
do réu, nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator